Tribunal: TJPA
Processo: 0012502-90.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â AMEAÃA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PENA MANTIDA. A palavra da vÃtima tem especial relevÃ¢ncia para fundamentar a condenaÃ§Ã£o pelo crime de ameaÃ§a, mormente porque se trata de violÃªncia domÃ©stica ou familiar. As medidas protetivas impostas ao rÃ©u foram descumpridas quando ele se aproximou da vÃtima e do local de sua residÃªncia, conforme comprovam os depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juÃzo. As palavras dirigidas Ã vÃtima demonstram a real intenÃ§Ã£o do rÃ©u de causar mal injusto e grave. A prÃ3pria vÃtima afirmou em seu depoimento que tem medo do rÃ©u e que ele a jurava de morte, o que restou confirmado nos autos diante dos depoimentos colhidos. Dosimetria da pena bem fundamentada e mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00125029020188140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: HELIO RIBEIRO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA MANTIDA. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. As medidas protetivas impostas ao réu foram descumpridas quando ele se aproximou da vítima e do local de sua residência, conforme comprovam os depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo. As palavras dirigidas à vítima demonstram a real intenção do réu de causar mal injusto e grave. A própria vítima afirmou em seu depoimento que tem medo do réu e que ele a jurava de morte, o que restou confirmado nos autos diante dos depoimentos colhidos. Dosimetria da pena bem fundamentada e mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00125029020188140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: HELIO RIBEIRO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por HELIO RIBEIRO ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A da lei 11.340/06 e art. 147 do CP, fixando-lhe a pena de 9 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: ¿Na noite do dia 23 de setembro de 2018, neste município, o denunciado HELIO RIBEIRO ARAÚJO, descumpriu a decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência a sua ex-companheira, a Sra. Eliete Rodrigues da Silva. (¿) na data supramencionada, por volta das 18h, o denunciado passou a enviar mensagens para Eliete dizendo que iria matá-la. Por volta das 19h, a vítima estava saindo de casa em direção à residência de sua genitora, quando avistou seu ex-companheiro se aproximando, razão pela qual, refugiou-se no imóvel de uma vizinha, onde conseguiu vê-lo bater na porta da casa e dizer aos outros vizinhos ¿que estava armado e atiraria em quem se metesse¿. A vítima então acionou as autoridades policiais que o prenderam em flagrante delito, enquanto tentava empreender fuga. (¿).¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de outubro de 2018, fl. 06.

Aduz o Apelante que não existem provas do crime de ameaça, eis que não tinha a intenção de causar um mal injusto e grave à vítima. Informa que as palavras foram proferidas em um momento de raiva e descontrole emocional, tornando o fato atípico. Aponta ainda a insuficiência de provas para sua condenação pelo descumprimento de medidas protetivas, devendo ser absolvido. Alega que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal para ambos os delitos, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, considerada no crime de ameaça.

Contrarrazões às fls. 87-103.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

A autoria e materialidade dos delitos se encontram comprovadas à fl. 03 (apenso) - Boletim de Ocorrência policial; fl. 04 - auto de prisão em flagrante (apenso); bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo.

O policial militar GEOVANNE PAIXÃO DA SILVA afirmou em juízo que: ¿Atendeu a ocorrência policial; que a vítima estava acuada em casa e o réu gritava na calçada ameaçando os vizinhos e dizendo que iria matá-la; que ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga; que conseguiram detê-lo; que aparentava estar embriagado.¿

O também policial militar WILDEMBERG COSTA TORRES acrescentou que o denunciado estava batendo na porta da casa; que a porta estava danificada; que quando viu a viatura o denunciado saiu correndo; que a ofendida mencionou que tinha medidas protetivas em desfavor do réu.¿

A vítima afirmou que: ¿(...) o réu nunca chegou a cumprir as medidas protetivas; que ele ligava ameaçando ela e suas filhas; que só tinha paz enquanto ele não sabia onde ela morava; que ele sempre ligava ameaçando ela e suas filhas; que conviveram por 22 anos e tiveram três filhos; que ele se embriagava e agredia, bem como a suas filhas; que tem muito medo dele; que assim que descobriu onde ela estava morando, se dirigiu até lá e arrebentou a porta; que foi até a casa da vizinha e chamou a polícia, ficando escondida lá; que o prenderam.¿

A testemunha Nayara da Silva Ramalho disse que: ¿viu a vítima correr e deixou que ficasse em sua casa; que viu o acusado arrombando a porta da casa e o momento em que a polícia chegou; que ele mandava mensagem para a vítima dizendo que iria matar a filha dela; que leu tais mensagens; que a vítima vivia trancada em casa.¿

O policial militar, Wildemberg Costa Torres, que participou da prisão em flagrante do réu afirmou que: ¿O réu estava gritando na calçada e ameaçando os vizinhos; que a vítima estava acuada; que o acusado dizia que iria matá-la; que após a perseguição conseguiram prendê-lo e que apresentava sinais de embriaguez.¿

O também policial militar Geovanne Paixão da Silva declarou que: ¿o acusado ao perceber a presença da polícia empreendeu fuga; que a vítima estava acuada e o réu dizia que iria matá-la; que a ofendida dizia que tinha medidas protetivas; que conseguiram prendê-lo.¿

Ressalto que o crime de ameaça se trata de delito formal, ou seja, se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, tenho que as palavras dirigidas à vítima demonstram a real intenção do réu de causar mal injusto e grave. Ademais, a própria vítima afirmou em seu depoimento que tem medo do réu e que ele a jurava de morte.

Desta forma, tenho que não há que se falar em ausência de provas de autoria e materialidade do crime de ameaça, eis que restou comprovado nos autos que o réu, ao se aproximar da casa da vítima, gritava na calçada que se tratava de briga de marido e mulher, para ninguém `se meter¿ e dizia que iria matar a mulher e sua filha.

Assim dispõe o art. 147 do CP:
¿Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.¿

"(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a consumação do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito." (
NUCCI, Guilherme de Souza
. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 672).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, senão, vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (destaquei).
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MÃE E FILHO. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PARA A OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA OFENDIDA DEVE EXISTIR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE, TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (...)
o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crimes decorridos no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (201430196960, 140382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 11/11/2014, Publicado em 14/11/2014) (destaquei).

Sendo assim, afasto a argumentação defensiva quanto à insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 147 do CP.

No que pertine ao delito previsto no art. 24-A da lei 11.340/06, tenho que também restou comprovado nos autos.

As medidas protetivas impostas, fl. 17 - apenso, foram descumpridas quando o réu se aproximou da vítima e do local de sua residência, conforme comprovam os depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo. Portanto, resta comprovado o cometimento do delito previsto no art. 24-A da lei 11.340/06, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.
¿Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.¿

Quanto à pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, melhor sorte não confere ao recorrente. Assim, vejamos.

Aduz o recorrente que a pena base do crime de ameaça e de descumprimento de decisão judicial devem ser fixadas em seu patamar mínimo.

A pena base imposta ao réu pelo cometimento do crime de ameaça foi de 2 meses de detenção, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta, personalidade, circunstâncias e consequências do delito.

Tenho que a culpabilidade deve ser considerada como desfavorável, como bem decidido pelo MM. Juízo a quo, eis que deve se referir ao maior ou menor grau de reprovabilidade, o que restou bem analisado pelo Juízo diante do dolo intenso do acusado demonstrado ao arrombar a porta da residência da vítima e gritar na calçada assustando os vizinhos. A personalidade do réu deve também permanecer como circunstância negativa, uma vez que demonstrou temperamento colérico, caráter possessivo, agressivo, controlador e inconsequente. Considero como bem fundamentadas as circunstâncias do crime, devendo permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que o delito foi praticado na frente da residência da vítima, demonstrando o alto grau de censurabilidade da conduta. As consequências devem também permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas diante do abalo emocional causado na vítima e sua avidez em mudar de cidade. A conduta do réu é reprovável, eis que se embriagava e humilhava ela e os filhos, ordenando que saíssem de casa, bem como diante do escândalo que fazia na vizinhança.

Sendo assim, a pena base deve permanecer afastada do mínimo legal, razão pela qual a mantenho em 2 meses de detenção.

Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿, do CP, eis que o crime foi praticado com violência contra a mulher, ex-companheira do réu, pelo que permanece a elevação da pena em 1 mês de detenção, totalizando 3 meses de detenção em regime aberto. Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por sua vez, a pena base para o crime previsto no art. 24-A da lei 11.340/06 foi de 8 meses de detenção, tendo como circunstâncias negativas a culpabilidade, conduta, personalidade, motivos e circunstâncias do delito, todas bem fundamentadas. A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável diante do dolo intenso do acusado demonstrado ao arrombar a porta da residência da vítima e gritar na calçada assustando os vizinhos. A personalidade do réu deve também permanecer como circunstância negativa, uma vez que demonstrou temperamento colérico, caráter possessivo, agressivo, controlador e inconsequente. Considero como bem fundamentadas as circunstâncias do crime, devendo permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que o delito foi praticado na frente da residência da vítima, demonstrando o alto grau de censurabilidade da conduta. A conduta do réu é reprovável, eis que se embriagava e humilhava a vítima e os filhos, ordenando que saíssem de casa, bem como diante do escândalo que fazia na vizinhança e a constante perseguição da vítima. Os motivos demonstram que o réu não aceitou o afastamento de sua ex-companheira, bem como demonstram o inconformismo com a nova vida da vítima. Afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Sendo assim, mantenho a pena base em 8 meses de detenção. Inexistem agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Permanece o concurso formal de crimes e a aplicação da pena mais grave aumentada de 1/6, nos termos do art. 70 do CP. Desta forma, mantenho a pena em 9 meses e 10 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator